Tribunal: TCU
Processo: 027.332/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9562/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.332/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Verissimo de Almeida (XXX.343.984-XX); Emerson Luiz de Lima (XXX.657.238-XX); Gabriel Brassi Silvestre de Oliveira (XXX.455.938-XX); Glaucia Maria Vanderlei da Silva (XXX.708.204-XX); Ingrid Borba Muhlenberg (XXX.885.430-XX); Juliana Ribeiro Mendes (XXX.201.196-XX); Juraci Teresa Porfirio (XXX.325.968-XX); Paulo Henrique Maia Vilela (XXX.299.506-XX); Rafaela Giusti Machado (XXX.018.690-XX); Rosemary Araujo Santos (XXX.450.115-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.